Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-04.2002.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001605-04.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS OROZIMBO DOS SANTOS (RECORRENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO LIMA GORGANIA BENITES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia por homicídio doloso. Pedido de DESpronúncia e desclassificação para homicídio culposo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de Homicídio Simples, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, por disparo de arma de fogo que resultou na morte da vítima. O recorrente pleiteia a despronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se há elementos de prova suficientes para justificar a decisão de pronúncia;

(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para homicídio culposo, considerando a alegação de ausência de dolo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo necroscópico e boletim de ocorrência, que atestam a causa da morte por disparo de arma de fogo.

4. Os indícios de autoria são consistentes e corroborados por depoimentos de testemunhas “oculares” e confissão parcial do recorrente, apontando para uma conduta dolosa.

5. Na fase de pronúncia, não se exige certeza absoluta quanto ao dolo, bastando indícios razoáveis que apontem para a conduta dolosa. Eventuais dúvidas sobre a intenção devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

6. A desclassificação para homicídio culposo requer prova cabal da ausência de dolo, o que não foi demonstrado no presente caso. A conduta do recorrente, ao perseguir e disparar contra a vítima em fuga, denota assunção do risco de produzir o resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, em especial pela prova oral produzida em juízo, a partir de testemunha que presenciou o disparo feito pelo recorrente que causou a morte do ofendido.

2. A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia exige prova cabal da ausência de dolo, o que não se verifica no caso concreto, já que a versão trazida pelo recorrente, de que houve o denominado erro sobre o elemento do tipo, não está comprovada nos autos com absoluta certeza”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, Rel. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 12/11/2024; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Carlos Orozimbo dos Santos
contra a decisão sob
Id. 243381299,
proferida pela
MM. Juiz da 12a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que
pronunciou
o réu pela prática do crime de
Homicídio Simples
por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido

(art. 121,
caput
do CP) contra a vítima
Alessandro Lima Gorgania Benites
.

Nas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
despronúncia
do recorrente, ao argumento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e,
subsidiariamente
, a
desclassificação
do delito para
Homicídio Culposo
com base na tese de erro de tipo (Id. 243381312).

Nas suas
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 243381325).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(Id. 243381328).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
recurso (Id. 246954177), conforme o seguinte entendimento sumariado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO [ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS E APTOS AO PRONUNCIAMENTO PELO CRIME DOLOSO DENUNCIADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que no dia 11.9.1999, por volta das 23h00min, em via pública, precisamente em frente a um bar situado nas proximidades do SINTUFE (Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal), bairro Jardim Universitário, Cuiabá-MT,
Carlos Orozimbo Dos Santos
, utilizando-se de um revólver, efetuou um disparo contra a vítima
Alessandro Lima Gorgania Benites
, causando-lhe a morte.

Consta que a vítima encontrava-se com um grupo de amigos em frente ao referido bar, de propriedade da genitora do recorrente, tendo este surgido e lhes dito que havia chamado a polícia para expulsá-los dali. Após, ele teria pegado sua bicicleta e dado às costas para o grupo como se fosse sair. Neste momento, a vítima falou algumas palavras ofensivas ao indiciado, fazendo com que este deixasse a bicicleta no chão e caminhasse em direção ao grupo, de arma em punho. Ao avistar que o recorrente estava armado, a vítima saiu correndo, sendo seguida pelo réu, que apontou-lhe a arma e efetuou um disparo, atingindo-a, para em seguida retornar para próximo dos demais. A vítima correu para local de pouca iluminação e caiu ao solo, sendo socorrido posteriormente por terceiros, mas não obstante o cuidado médico recebidos, faleceu.

É o relato do necessário.

1. DA PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, em que o magistrado, com base em elementos probatórios constantes dos autos, verifica a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesta fase, certeza absoluta sobre a autoria, bastando que os elementos probatórios indiquem de forma razoável que o réu tenha concorrido para o resultado delituoso.

A materialidade do crime doloso contra a vida está claramente demonstrada nos autos, especialmente por meio do boletim de ocorrência registrado na ocasião dos fatos e do laudo de necropsia, que atestou a causa da morte da vítima,
Alessandro Lima Gorgania Benites
, como sendo perfuração causada por disparo de arma de fogo na região lombar.

Não restam, portanto, dúvidas sobre a ocorrência do fato delituoso, sendo a materialidade plenamente comprovada.

Já os indícios de autoria são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente. O conjunto probatório é composto por depoimentos de testemunhas oculares que confirmam, de maneira consistente, a dinâmica dos fatos.

De maneira oposta ao alegado pela Defesa, há sim nos autos indícios de autoria suficiente capazes de embasar a decisão de pronúncia, já que a testemunha
Luciano Reis
, ouvido em juízo, afirmou que estava no local do delito e presenciou o recorrente atirar em direção ao grupo de amigos que ali se encontravam e que o disparo atingiu a vítima
Alessandro
, causando-lhe a morte.

Ademais, o recorrente confessou ter realizado o disparo, ainda que afirme não ter tido a intenção de atingir ninguém. Contudo, tal alegação encontra-se isolada e não é corroborada pelas demais provas dos autos, que indicam conduta consciente e dolosa.

A impronúncia do acusado, conforme preconiza o artigo 414 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando não houver prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação. No presente caso, conforme exposto, os elementos probatórios são sólidos e indicam que o réu concorreu diretamente para o resultado morte.

Colho aresto de julgado deste eg. Tribunal:

“5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.” (N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Nesse sentido, a decisão de pronúncia está em perfeita consonância com os requisitos legais e não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que não antecipa juízo de culpabilidade, mas apenas admite a acusação para julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO

A defesa argumenta que o recorrente teria agido em erro de tipo essencial, ao acreditar estar defendendo-se de um grupo de pessoas que o cercava. Porém, os depoimentos das testemunhas demonstram que a vítima, ao ser atingida, já se encontrava em fuga, o que afasta qualquer possibilidade de erro sobre os fatos ou legítima defesa.

Mesmo que o disparo não tenha sido direcionado de forma precisa, o ato de perseguir a vítima, apontar e disparar contra ela, mesmo após o fim da suposta ameaça, revela a assunção do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual).

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que, na fase de pronúncia, a desclassificação do delito somente é admissível quando houver prova cabal da ausência de dolo, o que não ocorre no presente caso. A dúvida quanto à existência de dolo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

No mesmo sentido, este é o entendimento desta eg. Corte sobre o tema:

“In casu, vê-se que existem de indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, por esse momento, em impronúncia, até mesmo em desclassificação para lesão corporal seguido de morte ou homicídio culposo.” (N.U 0001647-32.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Carlos Orozimbo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024